Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-34.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002821-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBIA APARECIDA LOPES FIGUEIREDO - CPF: 011.935.071-89 (RECORRENTE), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002821-34.2024.8.11.0002.

EMBARGANTE: RUBIA APARECIDA LOPES FIGUEIREDO.

EMBARGADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

DATA DE JULGAMENTO: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – CANCELAMENTO DE VOO – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – AGÊNCIA DE TURISMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática de primeiro grau.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que o negócio jurídico foi celebrado com a parte ré, sendo esta responsável solidária pela falha na prestação de serviço.

3.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 225090177, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

4.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
A recorrida 123 Viagens e Turismo LTDA é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois atuou como intermediadora de venda de passagens;
não sendo, o caso dos autos, de aquisição de pacote de viagem
.
Conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única na Súmula 33
: “A agência de
turismo
é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de
passagens
regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”.
Nesse contexto, apenas se admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. Porém,
conforme alegado pela própria requerente, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas
, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo.
”.

6.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pelo juiz relator e pela turma julgadora.

7.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

8.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

9.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

10.

De outro
norte
, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

11.

Portanto, conheço dos presentes embargos de declaração, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024